Tribunal: TJMT
Processo: 1024828-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024828-94.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIZ HUMBERTO MARQUES - CPF: 054.323.831-87 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1024828-94.2022.8.11.0000

PACIENTE: LUIZ HUMBERTO MARQUES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA NULIDADE DA BUSCA VEICULAR – CONTRADIÇÕES APRESENTADAS PELO AGENTE DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL – EXISTÊNCIA DE COMPARTIMENTO ADREDEMENTE PREPARADO PARA TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – PRISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 19KG DE COCAÍNA – GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – ALTO PODER LESIVO DA DROGA ENCONTRADA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
ORDEM

DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“‘(...) Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de
standard
probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência (...)’ (AgRg no HC n. 734.263/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022)”
[TJMT, N.U 1003783-25.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022].

As divergências verificadas nas declarações informais prestadas pelo paciente no momento da abordagem, aliado à existência de compartimento oculto adredemente preparado para transporte de substância entorpecente, autorizavam a revista veicular realizada, não sendo possível cogitar em nulidade/ilicitude da diligência empreendida pela autoridade policial.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime pela grande quantidade e natureza da droga apreendida [19kg de cocaína], evidenciando, em tese, sua dedicação à traficância em larga escala.

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
[Enunciado Orientativo n. 25].

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado Orientativo n. 43]
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1024828-94.2022.8.11.0000

PACIENTE: LUIZ HUMBERTO MARQUES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, Erico Ricardo da Silveira, em favor de Luiz Humberto Marques, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo plantonista da Comarca de Barra do Garças.

O impetrante suscita, inicialmente, a ilegalidade da revista pessoal e veicular, haja vista a ausência de justa causa para a abordagem policial.

Argumenta, em reforço, que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, salientando que o fundamento empregado para imposição da medida extrema é genérico, consubstanciado apenas na gravidade em abstrato do delito.

Postula, ao final, o relaxamento da prisão do paciente, com o trancamento do inquérito policial. Alternativamente, pleiteia a concessão da liberdade provisória, com imposição de medida cautelar diversa.

A liminar foi indeferida, e o juízo da 1a Vara Criminal de Barra do Garças – juízo natural da causa – prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1024828-94.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se infere dos autos, as Policiais Rodoviários Federais Hully Vanessa Moreira Gonçalves e Aline Carvalho, em rondas de rotina, verificaram um veículo tipo camionete saindo do trecho de estrada de terra acessando a Rodovia BR 158.

Neste instante, ao perceber a presença da viatura da PRF, o veículo parou sobre a pista, momento em que foi feita a aproximação dele, solicitando ao condutor a apresentação da documentação pessoal e do automóvel para as consultas pertinentes.

Diante do horário, o condutor foi questionado sobre o motivo da parada sobre a pista e o destino da viagem, momento em que o paciente demonstrou nervosismo.

De início, afirmou que havia saído de um sítio próximo à Toricuieje – sem saber informar o nome da propriedade ou a quem pertencia –, com destino à Barra do Garças.

Posteriormente, asseverou que partiu de Cuiabá rumando para Goiânia, contradição esta que chamou atenção das Policiais Rodoviários Federais, razão pela qual deram início à fiscalização dos itens obrigatórios do veículo e dos elementos de identificação do mesmo.

Neste momento, os policiais observaram a presença de um compartimento preparado para transporte de drogas, localizado no teto do veículo, indicando que, supostamente, o automóvel já havia sido utilizado para traficância.

Após a abertura do compartimento, foram encontrados 19 [dezenove] tabletes de substância análoga à pasta-base de cocaína, totalizando aproximadamente 19 kg [dezenove quilos], razão pela qual foi dada voz de prisão em flagrante.

Por ocasião da audiência de custódia, realizada em 3/12/2022, o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva,
“ante a situação de grande quantidade de produto entorpecente apreendido, o significante valor do produto [cocaína], a travessia de estados e o grande grau de ofensividade do crime à saúde pública”
, conforme destacado pela autoridade coatora em suas informações.

Não obstante os argumentos aduzidos pelo combatente Defensor Público Estadual, não visualizo demonstrada a propalada nulidade da busca pessoal e veicular suscitada, sobretudo porque a diligência policial somente se deu após as
contradições
nas declarações prestadas pelo paciente.

É o que se extrai de excerto da decisão proferida oralmente, conforme transcrição contida nas informações prestadas:

“Trata-se de auto de prisão em flagrante elaborado em face do senhor
Luiz Humberto Marques
noticiando suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes, para finalidade da custódia me parece que a autoridade policial, tanto a autoridade da Polícia Rodoviária Federal assim como a autoridade policial, delegado de polícia, agiram dentro do que se espera da legislação e da conduta, mantendo de um lado a força impositiva da punibilidade do Estado e por outro lado mantendo o respeito e limitando direitos naquilo que é necessário a um indivíduo que supostamente teria cometido um crime. No que diz respeito à conduta dos policiais rodoviários federais
não vejo abordagem completamente aleatória
e a leitura que se faz é até bastante casuística que se vê às vezes noticiado pelas revistas, jornais e comunidade jurídica, não se trata de sorteio ou de algo feito aleatoriamente ou principalmente acredito que seja isso se deva afastar, são aquelas abordagens praticadas por motivações que não se declara é aquela prisão que se oprime o negro, prisão que oprime o pobre, é aquela prisão que oprime os supostos desassistidos ou sistematicamente oprimidos como se anuncia no país, não me parece que seja este o caso, o policial pelo que consta, pelo menos é o que ele declara e não vejo nada não declarável que possa estar incutido no auto de prisão em flagrante delito,
o policial fez uma abordagem, como policial rodoviário federal
, que constitucionalmente existe para cuidar e preservar e efetivamente exercer a autoridade administrativa nas rodovias federais do nosso país, e pelo que me relata
fez uma abordagem para checagem do veículo e realmente dentre outras coisas percebeu nervosismo
, mas
além disso
, foi além,
mencionou que o indivíduo não sabia explicar de onde vinha ou de onde saía, saiu ali de uma região onde existem aldeias indígenas
, isso justificou a abordagem e durante abordagem o policial relata que
percebeu um compartimento no veículo
, sem contar que o motorista estava dirigindo com a perna quebrada, só por isso já seria razão para ser retirado da rodovia para garantia da segurança de todos nós, mas
percebeu que havia um compartimento de fácil constatação
e que pelo relato do policial, o que tudo isso vai ser esclarecido, é bom que se diga afirmar ou antecipar qualquer juízo, como disse eu não sou o juiz que vai julgar o fato, haja vista que não exerço justiça criminal e estou apenas em um período de plantão, mas como se diz o policial até observou que
aparentemente não fora a primeira vez que este compartimento fora utilizado
, portanto, pela descrição do policial é um
compartimento reutilizado
”.

Destaque-se, neste ponto, o depoimento extrajudicial prestado pela PRF Hully Vannessa Moreira Gonçalves:

“Que na data e horário informados, a equipe realizava ronda pela BR 158, trecho do município de Barra do Garças/MT, quando observou, na altura do km 776 (chamado trevo de Toricuieje), um veículo do tipo caminhonete, de cor preta, saindo do trecho de estrada de terra para acesso à BR 158; Que neste instante, ao perceber a presença da viatura desta equipe PRF, devidamente identificada e com sua iluminação intermitente ligada,
o veículo mencionado parou sobre a pista
, momento em que foi feita a aproximação dele e solicitado ao condutor a apresentação da documentação pessoal e do veículo para as consultas pertinentes; Que o veículo em questão era a NISSAN FRONTIER SEATT 4X2, de cor preta e de placa NPQ1I81, conduzido por
LUIZ HUMBERTO MARQUES
, CPF n. 054.323.831-87; Que em razão do horário avançado em período noturno,
o condutor foi questionado sobre o motivo da parada sobre a pista e qual a origem e destino da viagem, momento em que o mesmo apresentou-se bastante nervoso, dizendo, inicialmente, que estaria vindo de um sítio próximo a Toricuieje, sem saber informar o nome da propriedade ou a quem pertencia, com destino a Barra do Garças
; Que
após, disse que, na verdade, estaria vindo de Cuiabá com destino a Goiânia, contradição esta que chamou atenção da equipe
; Que iniciada a fiscalização dos itens obrigatórios do veículo, bem como dos elementos de identificação do mesmo, foi
observada a presença de um compartimento preparado para transporte de drogas localizado no teto do veículo
,
indicando que o veículo já havia sido usado para transporte de ilícitos mais de uma vez
; Que devido às condições do local da abordagem, cuja rodovia é desprovida de acostamento, bem como ao horário de realização da abordagem em período noturno, portanto, com baixa luminosidade, oferecendo risco às pessoas que se encontram às suas margens; bem como ao fato de no local não possuir nenhum tipo de sinal de telefone ou rádio que pudesse permitir a comunicação desta equipe com a UOP da PRF de Barra do Garças ou com a POLITEC da Polícia Civil, a equipe juntamente com o condutor e veículo se dirigiram à Unidade Operacional da PRF de Barra do Garças-MT; Que com o espaço adequado, bem como condições para uso de banheiro e bebedouro por parte do condutor, enquanto a equipe podia ter sinal de telefone celular para acionamento da POLITEC da Polícia Civil local para realização da abertura do comportamento preparado para o transporte de ilícitos e retirada da substância e demais procedimentos cabíveis; Que
aberto o compartimento, foram encontrados 19 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, totalizando aproximadamente 19 kg da substância
; Que compareceu no local a perita criminal da POLITEC Priscila Ventura, matrícula 265881, para acompanhar a abertura do compartimento preparado para transporte de drogas, bem como a retirada do ilícito, e realizar os procedimentos pertinentes; Que foi constatado, preliminarmente, o transporte de 19 tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína, totalizando aproximadamente 19 kg da substância”.

Percebe-se, portanto, que não se trata de revista pessoal e veicular aleatória ou sem justa causa.

As divergências verificadas nas declarações informais prestadas pelo paciente no momento da abordagem, aliado à existência de compartimento oculto adredemente preparado para transporte de substância entorpecente, autorizaram a revista veicular realizada, razão pela qual não há falar em prova ilícita a autorizar o trancamento de eventual inquérito e/ou ação penal.

Assim já decidiu este Sodalício:

“‘(...) Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de
standard
probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência (...)’ (AgRg no HC n. 734.263/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022)”
[1]
.

“Descabe falar em nulidade do flagrante e das provas angariadas, sob a perspectiva de que os agentes estatais realizaram busca veicular sem autorização judicial, porquanto se trata de abordagem de ônibus de viagem, em que, após buscas pelo bagageiro do veículo, foi constatada a presença de compartimento oculto, conhecido como ‘mocó’, o que gerou a fundada suspeita da prática de algo ilícito”
[2]
.

Forte em tais razões, não há falar em nulidade da busca pessoal ou veicular.

No que tange aos fundamentos que ensejaram a prisão preventiva, o juízo-plantonista da Comarca de Barra do Garças, por ocasião da audiência de custódia, assim fundamentou:

“No que diz respeito a necessidade da prisão me parece que
há de se considerar o histórico, embora a não reincidência, mas existe um histórico de que não seria algo aleatório na vida do indivíduo
,
a situação não é algo aleatória e que evidentemente vai ser melhor apreciado pelo juiz que pode ter um entendimento diverso
, no próximo dia útil, mas fato é que se trata, primeiro
substância entorpecente química, que é substância entorpecente que muito mais gravosa, muito mais ofensiva para a saúde humana, grande quantidade, nós temos aí cerca de 19 quilos de substância pasta base de cocaína, não é momento aqui de se valorar mas sabe-se que essa quantia certamente passa de algumas centenas de milhares de reais, não é algo insignificante
, não é nada que possa se quer imaginar que se confirmado sejam um tráfico privilegiado o que reforça um juízo virtual a respeito inclusive das outras medidas cautelares diversas da prisão que inclusive não apresenta, não vejo nem mesmo pelo depoimento do flagrado tão pouco em relação a defesa técnica, é um apontamento de medida pertinente e que se afaste,
além da garantia da ordem pública, é verdade Barra do Garças, o Mato Grosso tem se transformado em uma rota e a comarca de Barra do Garças tem presenciado grandes apreensões de substância entorpecente, quando antigamente a gente via 100, 200 gramas, agora facilmente como no caso presente se passa do quilo
, nós temos ouvidos inclusive relatos inclusive de homicídios aleatórios, a presença pela própria imprensa a respeito de crime organizado na cidade, na região, no estado (...) (43:13) a prisão preventiva que reputo necessária, tendo em vista a garantia da ordem pública, por tudo que já foi dito e nós estamos vendo uma escalada que exige do Estado, a sociedade tem exigido do Estado, aqui em Barra do Garças nós tivemos já a CDL, o grupo que representa o comércio local que tem reclamado publicamente, é só uma passada dos olhos nos jornais locais, reclamado por providências por parte do Estado, não bastasse a garantia da ordem pública, nós temos a garantia do processo e da eventual pena, o flagrado não tem nenhum histórico relatado ou nenhum vínculo demonstrado com o local dos fatos, até mesmo a existência dos filhos na cidade de origem sem querer ser ofensivo ao senhor Humberto, ora flagrado, ou de qualquer maneira duvidar das afirmações feitas pela douta Defensoria Pública, mas fato é que isso é narrativa dele (...) ”.

Pelo que se infere dos autos, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a quantidade de droga apreendida, consistente em
19 kg de cocaína
, substância entorpecente de alto poder viciante, fato este que, por si só, já seria bastante para manutenção da medida extrema.

Digo isso porque, segundo teor contido no Enunciado Orientativo n. 25:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Não bastasse a quantidade e a natureza altamente lesiva do entorpecente apreendido, o juízo-plantonista destacou, também, na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva,
“que não seria alto aleatória na vida do indivíduo, a situação não é algo aleatória”
, notadamente porque as policiais, no ato da abordagem, observaram
“a presença de um compartimento preparado para transporte de drogas localizado no teto do veículo, indicando que o veículo já havia sido usado para transporte de ilícitos mais de uma vez”
[Trecho do depoimento da PRF Aline Carvalho Silva].

Este fato, aliás, foi corroborado pelas informações prestadas pelo juízo natural da causa, qual seja, da 1a Vara Criminal de Barra do Garças, segundo o qual
“em consulta aos antecedentes criminais do flagrado, verifica-se que possui uma condenação por tráfico de drogas executada nos autos n. 0007594-79.2014.8.11.0006 – SEEU, extinto em 18/6/2020, pelo integral cumprimento da pena”
.

Além disso, o paciente possui
“uma condenação com trânsito em julgado em 10.8.2020, pelo cometimento do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com decisão determinando a expedição do mandado de prisão nos autos n. 0008303-33.2008.8.11.0004/1a V. Crim. Barra do Garças”
.

Talvez tenha sido por este motivo que o impetrante não postulou perante o juízo natural da causa o pleito de revogação da prisão preventiva – que foi, repita-se, decretada pelo juízo-plantonista da Comarca de Barra do Garças –, uma vez que certamente saberia que, após a análise do histórico criminal do paciente, novos argumentos seriam agregados àqueles empregados pela autoridade coatora.

De toda sorte, entendo que o decreto prisional se encontra idoneamente fundamentado, porquanto demonstra, em princípio, o envolvimento do agente com a traficância em larga escala.

Destarte, tenho que a manutenção da prisão cautelar se afigura de todo proporcional e adequada, máxime para garantia da ordem pública, assim definida por Paulo Rangel:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do
modus vivendi
em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais”
[3]
.

No que tange às condições pessoais favoráveis do paciente, o fato de possuir 70 anos de idade, a responsabilidade pelo sustento de dois filhos menores e, por fim, se encontrar debilitado com a perna fraturada, não são suficientes para arrefecer o encarceramento provisório, sobretudo porque é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[4]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
LUIZ HUMBERTO MARQUES
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1003783-25.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022.

[2]
TJMT, N.U 1000055-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/3/2022, Publicado no DJE 18/3/2022.

[3]
Direito Processual Penal, 23. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 810.

[4]
Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023